Tribunal: STJ
Processo: 5032407-50.2021.8.21.0010
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO FRANCISCO FALCÃO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEGUNDA TURMA
Data de publicação: 2025-10-24

Inteiro teor:
AgInt no RECURSO ESPECIAL No 2209557 - RS (2025/0144331-5)
RELATOR
: MINISTRO FRANCISCO FALCÃO
AGRAVANTE
: INOVAMED HOSPITALAR LTDA
ADVOGADOS
: MARCOS LAERTE GRITTI - RS039411
JOAO ANTONIO DALLAGNOL - RS090344
AGRAVADO
: MUNICÍPIO DE CAXIAS DO SUL
PROCURADOR
: VINICIUS DA ROSA ARRUDA - RS074616
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. DIREITO ADMINISTRATIVO. AÇÃO
ANULATÓRIA
DE
ATO
ADMINISTRATIVO.
DIVERGÊNCIA
JURISPRUDENCIAL DEMONSTRADA. PENALIDADE PREVISTA NO
III, DA
RECURSO ESPECIAL PROVIDO.
ART. 87,
LEI N. 8.666/1993.
ACORDÃO EM CONFRONTO COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA
CORTE. DESPROVIMENTO DO AGRAVO INTERNO. MANUTENÇÃO
DA DECISÃO RECORRIDA.
I - Na origem, trata-se de ação anulatória de ato administrativo, em
que se busca a declaração de nulidade de ato administrativo, cujo objeto foi o
de impedir que o município inabilitasse empresas penalizadas por outros
entes da federação ou órgãos públicos, com base no
III, da
art. 87,
Na sentença, julgaram-se procedente os pedidos. No
Lei n. 8.666/1993.
Tribunal
, a sentença foi reformada.
a quo
II - O recurso especial atende aos requisitos genéricos de
admissibilidade, porquanto tempestivo, formalmente regular, e presentes o
interesse e a legitimidade recursais. Atendeu-se, na espécie, também, aos
requisitos específicos de admissibilidade do recurso, uma vez que houve
adequado prequestionamento da matéria, bem como exposição de
fundamentação clara e escorreita, que permite ao Tribunal compreender, com
a necessária exatidão, a controvérsia posta. Desse modo, considerando que o
recurso especial preenche os requisitos de admissibilidade recursal, passo ao
exame do mérito.
III - Esta Corte Superior possui entendimento consolidado no
sentido de que a penalidade prevista no
III, da
não
art. 87,
Lei n. 8.666/1993
produz efeitos apenas em relação ao ente federativo sancionador, mas alcança
toda a administração pública. A propósito: AgInt no REsp n. 1.382.362/PR,
Documento eletrônico VDA51681018 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 23/10/2025 09:35:44
Publicação no DJEN/CNJ de 27/10/2025. Código de Controle do Documento: 95f9d1e6-5e43-4318-b2ba-f5505f16e9b2

relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em
DJe
7/3/2017,
de
AgInt no RMS n. 72.436/SC, relator Ministro Benedito
31/3/2017;
Gonçalves, Primeira Turma, julgado em
DJe de
18/3/2024,
2/4/2024.
Ademais, nos termos da jurisprudência desta Corte, "A retroatividade da
norma sancionadora mais benéfica ao infrator depende de previsão legal
expressa." (AgInt no AgInt no
relator Ministro Sérgio
REsp n. 2.136.927/SC,
Kukina, Primeira Turma, julgado em
DJEN de
.
17/3/2025,
21/3/2025)
IV - Ainda, na mesma linha de intelecção: "De acordo com o
definido pelo Plenário do STF, o princípio da retroatividade da lei penal mais
benéfica, insculpido no
o, XL, da Constituição da República, não incide
art. 5
automaticamente ao Direito Administrativo Sancionador, mormente em
contexto no qual ausente determinação de aplicação retroativa da disposição
mais favorável ao infrator." (AgInt no AgInt no REsp n. 2.111.613/RJ,
relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em
DJe de
.
18/11/2024,
25/11/2024)
V - Por fim, no tocante ao precedente isolado indicado nas
contrarrazões recursais (REsp n. 2.017.795), com o escopo de ver aplicado o
óbice da
a jurisprudência desta Corte Superior é firme no
Súmula n. 83/STJ,
sentido de que decisão monocrática não serve para a função de paradigma
jurisprudencial, a fim de configuração do dissídio interpretativo, uma vez que
a manifestação unipessoal do relator, não compreende o conceito coletivo de
"tribunal",
almejado
pela
Constituição
da
República.
No
mesmo sentido: AgInt nos EDcl no
relator Ministro
AREsp n. 1.718.000/MS,
Og Fernandes, Segunda Turma, julgado em
DJe
9/11/2021,
17/12/2021;
AgInt no
relator Ministro Francisco Falcão,
AREsp n. 1.822.682/SP,
Segunda Turma, julgado em
DJe
30/8/2021,
2/9/2021;REsp n. 1.738.704/DF,
relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em
DJe
19/6/2018,
27/6/2018.
VI - Desse modo, considerando que o acórdão recorrido diverge da
orientação jurisprudencial desta Corte Superior, impõe-se o provimento do
recurso Especial.
VII - Agravo interno improvido.

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do
16/10/2025
22/10/2025,
voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Maria Thereza de Assis Moura, Marco Aurélio Bellizze,
Teodoro Silva Santos e Afrânio Vilela votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Afrânio Vilela.

Brasília,
.
23 de outubro de 2025
Documento eletrônico VDA51681018 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 23/10/2025 09:35:44
Publicação no DJEN/CNJ de 27/10/2025. Código de Controle do Documento: 95f9d1e6-5e43-4318-b2ba-f5505f16e9b2

Ministro Francisco Falcão
Relator
Documento eletrônico VDA51681018 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 23/10/2025 09:35:44
Publicação no DJEN/CNJ de 27/10/2025. Código de Controle do Documento: 95f9d1e6-5e43-4318-b2ba-f5505f16e9b2

AgInt no RECURSO ESPECIAL No 2209557 - RS (2025/0144331-5)
RELATOR
: MINISTRO FRANCISCO FALCÃO
AGRAVANTE
: INOVAMED HOSPITALAR LTDA
ADVOGADOS
: MARCOS LAERTE GRITTI - RS039411
JOAO ANTONIO DALLAGNOL - RS090344
AGRAVADO
: MUNICÍPIO DE CAXIAS DO SUL
PROCURADOR
: VINICIUS DA ROSA ARRUDA - RS074616
EMENTA
PROCESSUAL
CIVIL.
DIREITO
ADMINISTRATIVO.

AÇÃO
ANULATÓRIA
DE
ATO
ADMINISTRATIVO.
DIVERGÊNCIA
JURISPRUDENCIAL
DEMONSTRADA. PENALIDADE PREVISTA NO ART. 87, III, DA LEI
N. 8.666/1993. RECURSO ESPECIAL PROVIDO. ACORDÃO EM
CONFRONTO
COM
A
JURISPRUDÊNCIA
DESTA
CORTE.
DESPROVIMENTO
DO
AGRAVO
INTERNO.
MANUTENÇÃO DA DECISÃO RECORRIDA.
I - Na origem, trata-se de ação anulatória de ato
administrativo, em que se busca a declaração de nulidade de ato
administrativo, cujo objeto foi o de impedir que o município inabilitasse
empresas penalizadas por outros entes da federação ou órgãos públicos,
com base no art. 87, III, da Lei n. 8.666/1993. Na sentença, julgaram-se
procedente os pedidos. No Tribunal
, a sentença foi reformada.
a quo
II - O recurso especial atende aos requisitos genéricos de
admissibilidade, porquanto tempestivo, formalmente regular, e presentes o
interesse e a legitimidade recursais. Atendeu-se, na espécie, também, aos
requisitos específicos de admissibilidade do recurso, uma vez que houve
adequado prequestionamento da matéria, bem como exposição de
fundamentação clara e escorreita, que permite ao Tribunal compreender,
com a necessária exatidão, a controvérsia posta. Desse modo, considerando
que o recurso especial preenche os requisitos de admissibilidade recursal,
passo ao exame do mérito.
III - Esta Corte Superior possui entendimento consolidado no
sentido de que a penalidade prevista no art. 87, III, da Lei n. 8.666/1993
não produz efeitos apenas em relação ao ente federativo sancionador, mas
alcança toda a administração pública. A propósito: AgInt no REsp n.
1.382.362/PR, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado
em
, DJe de
; AgInt no RMS n. 72.436/SC, relator
7/3/2017
31/3/2017
Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em
, DJe
18/3/2024
Documento eletrônico VDA50778256 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 23/09/2025 16:14:44
Código de Controle do Documento: 0dfed9d6-a31b-4a36-9fb1-f77c8e3ed45c

de
. Ademais, nos termos da jurisprudência desta Corte, "A
2/4/2024
retroatividade da norma sancionadora mais benéfica ao infrator depende de
previsão legal expressa." (AgInt no AgInt no REsp n. 2.136.927/SC, relator
Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em
, DJEN de
17/3/2025
).
21/3/2025
IV - Ainda, na mesma linha de intelecção: "De acordo com o
definido pelo Plenário do STF, o princípio da retroatividade da lei penal
mais benéfica, insculpido no art. 5o, XL, da Constituição da República, não
incide automaticamente ao Direito Administrativo Sancionador, mormente
em contexto no qual ausente determinação de aplicação retroativa da
disposição mais favorável ao infrator." (AgInt no AgInt no REsp n.
2.111.613/RJ, relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma,
julgado em
, DJe de
).
18/11/2024
25/11/2024
V - Por fim, no tocante ao precedente isolado indicado nas
contrarrazões recursais (REsp n. 2.017.795), com o escopo de ver aplicado
o óbice da Súmula n. 83/STJ, a jurisprudência desta Corte Superior é firme
no sentido de que decisão monocrática não serve para a função de
paradigma jurisprudencial, a fim de configuração do dissídio interpretativo,
uma vez que a manifestação unipessoal do relator, não compreende o
conceito coletivo de "tribunal", almejado pela Constituição da
República. No mesmo sentido: AgInt nos EDcl no AREsp n. 1.718.000
/MS, relator Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, julgado em 9/11/2021
, DJe
; AgInt no AREsp n. 1.822.682/SP, relator Ministro
17/12/2021
Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em
, DJe
30/8/2021
2/9/2021
; REsp n. 1.738.704/DF, relator Ministro Mauro Campbell Marques,
Segunda Turma, julgado em
, DJe
.
19/6/2018
27/6/2018
VI - Desse modo, considerando que o acórdão recorrido diverge
da orientação jurisprudencial desta Corte Superior, impõe-se o provimento
do recurso Especial.
VII - Agravo interno improvido.

RELATÓRIO

Trata-se de agravo interno interposto contra decisão que deu provimento ao
recurso especial fundamentado no art. 105, III, e
da Constituição Federal, visando
a
c,
reformar o acordão do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul, assim
ementado:
APELAÇÃO CÍVEL. LICITAÇÕES E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS.
AÇÃO ANULATÓRIA DE DECISÃO DO TCE/RS.
PENALIDADES PREVISTAS NO ART. 87, INC. III, DA LEI No 8.666/1993.
SUSPENSÃO TEMPORÁRIA DE PARTICIPAR DE LICITAÇÃO E IMPEDIMENTO DE
Documento eletrônico VDA50778256 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 23/09/2025 16:14:44
Código de Controle do Documento: 0dfed9d6-a31b-4a36-9fb1-f77c8e3ed45c

CONTRATAR COM A ADMINISTRAÇÃO. APLICAÇÃO DA SANÇÃO RESTRITA
AO ÓRGÃO SANCIONADOR. PRECEDENTE DO TRIBUNAL DE CONTAS DA
UNIÃO.
LEGISLAÇÃO
SUPERVENIENTE
MAIS
FAVORÁVEL
AO
ADMINISTRADO. ART. 156, INC. III, § 4o, DA LEI No 14.133/2021. INCIDÊNCIA DA
LEI MAIS BENÉFICA.
APELO PROVIDO.

A decisão recorrida tem o seguinte dispositivo: "Ante o exposto, com
fundamento no art. 255, § 4o, III, do RISTJ, dou provimento ao recurso especial
interposto pelo Município de Caxias do Sul, nos termos da fundamentação, com inversão
do ônus sucumbencial. "
No agravo interno, a parte recorrente traz, resumidamente, os seguintes
argumentos:
No caso dos autos, o Douto Relator, conforme já referido, conheceu e proveu o
recurso especial, por entender que a decisão proferida estaria em discordância com o
entendimento do STJ sobre o alcance do Art. 87, III, da Lei n.o 8.666/93, porquanto tal
dispositivo teria alcance a toda a Administração Pública, sem olvidar que a Lei n.o 14.133
/2021 não seria aplicada, eis que o princípio da retroatividade da lei mais benéfica não seria
automático no Direito Administrativo Sancionador.
Entretanto, com toda a vênia, a decisão hostilizada deve ser revista, pois, no caso em
tela, a decisão recorrida deixou de considerar que há a incidência na espécie do princípio da
retroatividade da norma mais benéfica, em especial, porquanto se trata de sanção
administrativa que gera efetiva e nefasta restrição a direito do administrado.
Com efeito, o entendimento de que o Art. 87, inciso III, da Lei n.o 8.666/93, mesmo
após a entrada em vigor da Lei n.o 14.133/2021, ainda alcançaria toda a Administração
Pública viola o princípio da retroatividade da norma mais benéfica que, neste caso,
mormente pro se tratar de Direito Administrativo Sancionador deve ter imediata aplicação,
sob pena de criar-se duas
[...]
Por isso, com toda a vênia, deve ser reconhecida a incidência do princípio da
retroatividade da Lei mais beneficia no caso em tela, ainda que em relação a fatos ocorridos
sob a égide da Lei n.o 8.666/93 dado o caráter da retroatividade da nova Legislação, por ser
mais ‘benéfica’ e, ainda, ter caráter balizador de interpretação.
E, tal decorre, inclusive, pelo fato de que a vedação do Art. 191 da Lei n.o 14.133
/2021 diz respeito à aplicação conjunta das legislações, isto é, veda a adoção de
procedimentos licitatórios conjugados, o que não é o caso, porquanto a extensão das
penalidades administrativas não diz respeito ao procedimento licitatório em si, mas as
sanções administrativas que os órgãos podem aplicar e o seus efeitos/alcances.
Ademais, com todo o acato do mundo, no caso em tela, o que se tem de mais claro é
que o legislador ao alterar a forma terminológica da extensão das penalidades quis
Documento eletrônico VDA50778256 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 23/09/2025 16:14:44
Código de Controle do Documento: 0dfed9d6-a31b-4a36-9fb1-f77c8e3ed45c

esclarecer que a vontade do legislador nunca foi tratar as penalidades do Art. 87, dos incisos
III e IV, da Lei n.o 8.666/93, da mesma forma, isto é, com o mesmo alcance, pois uma coisa
é uma coisa e outra coisa é outra coisa.
[...]
Em que pese a vontade clara e manifesta do legislador, que mais do que uma escolha
legitima, esclareceu de uma vez por todas a sua vontade legislativa sempre foi ter duas
penalidades, uma restritiva e, com efeitos restritos ao órgão (ente sancionador), outra com
efeitos extensivos a todos os entes federados, com o que não há mais espaço para
simplesmente adotar o entendimento extensivo aplicado anteriormente, pois, inclusive, ao
assim entender há violação, mutatis mutandis, ao entendimento expresso pelo STF ao julgar
o tema 1199, o que deixou de ser apreciado e considerado na decisão recorrida.
[...]
Com efeito, mutatis mutandis, o ano de 2021, além de ter sido marcado pela nova lei
de licitações, foi marcado por alterações substanciosas na Lei de Improbidade
Administrativa, que o STF ao julgar o tema 1199, fixou e consagrou o princípio do tempus
regit actum, isto é, consagrou que tal novel legislação já se aplica aos processos em curso de
conhecimento, não transitados em julgados, pois incide o princípio que do tempus regit
actum, ou seja, é legislação vigente no momento da decisão judicial ou administrativa que
está vigente que deve ser levada em conta.
[...]
Pois bem, de fato de a controvérsia ter iniciado quando ainda estava vigente a Lei n.o
8.666/93, o que já perdeu sua eficácia, não pode afastar o fato primordial que é que a Lei n.o
14.133/2021, com a sua redação claríssima que nada há de ilegal na decisão do Tribunal de
Contas do Estado, pois esta decisão se encontra em consonância não só com a Lei n.o 8.666
/93, mas em especial com a Lei n.o 14.133/2021, eis que a penalidade de suspensão
temporária do direito de licitar – impedimento de licitar e contratar – ainda que aplicada
com base no Art. 87, inciso III, da Lei n.o 8.666/93 deve ter seu alcance restrito ao ente
sancionador e não à toda a Administração Pública.

É o relatório.
VOTO

O agravo interno não merece provimento.
A parte agravante repisa os mesmos argumentos já analisados na decisão
recorrida. O recurso especial atende aos requisitos genéricos de
admissibilidade, porquanto tempestivo, formalmente regular, e presentes o interesse e a
legitimidade recursais. Atendeu-se, na espécie, também, aos requisitos específicos de
admissibilidade do recurso, uma vez que houve adequado prequestionamento da matéria,
Documento eletrônico VDA50778256 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 23/09/2025 16:14:44
Código de Controle do Documento: 0dfed9d6-a31b-4a36-9fb1-f77c8e3ed45c

bem como exposição de fundamentação clara e escorreita, que permite ao Tribunal
compreender, com a necessária exatidão, a controvérsia posta.
O recurso especial atende aos requisitos genéricos de
admissibilidade, porquanto tempestivo, formalmente regular, e presentes o interesse e a
legitimidade recursais. Atendeu-se, na espécie, também, aos requisitos específicos de
admissibilidade do recurso, uma vez que houve adequado prequestionamento da matéria,
bem como exposição de fundamentação clara e escorreita, que permite ao Tribunal
compreender, com a necessária exatidão, a controvérsia posta.
Desse modo, considerando que o recurso especial preenche os requisitos de
admissibilidade recursal, passo ao exame do mérito.
Esta Corte Superior possui entendimento consolidado no sentido de que a
penalidade prevista no art. 87, III, da Lei n. 8.666/1993 não produz efeitos apenas em
relação ao ente federativo sancionador, mas alcança toda a administração pública.
A propósito:
PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. SUSPENSÃO TEMPORÁRIA DE
PARTICIPAR DE LICITAÇÃO E IMPEDIMENTO DE CONTRATAR. ALCANCE DA
PENALIDADE. TODA A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA.
1. Conforme estabelecido pelo Plenário do STJ, "aos recursos interpostos com
fundamento no CPC/1973 (relativos a decisões publicadas até 17 de março de 2016) devem
ser exigidos os requisitos de admissibilidade na forma nele prevista, com as interpretações
dadas até então pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça" (Enunciado
Administrativo n. 2).
2. De acordo com a jurisprudência do STJ, a penalidade prevista no art. 87, III, da Lei
n. 8.666/1993 não produz efeitos apenas em relação ao ente federativo sancionador, mas
alcança toda a Administração Pública (MS 19.657/DF, rel. Ministra ELIANA CALMON,
PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em
, DJe
).
14/08/2013
23/08/2013
3. Agravo desprovido.
(AgInt no REsp n. 1.382.362/PR, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma,
julgado em
, DJe de
.)
7/3/2017
31/3/2017

Ressalte-se que, mesmo após a vigência da Lei n. 14.133/2021, este Superior
Tribunal tem mantido o referido entendimento. Confira-se:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO EM MANDADO DE
SEGURANÇA. PREGÃO ELETRÔNICO. DESCLASSIFICAÇÃO DA IMPETRANTE.
Documento eletrônico VDA50778256 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 23/09/2025 16:14:44
Código de Controle do Documento: 0dfed9d6-a31b-4a36-9fb1-f77c8e3ed45c

SUSPENSÃO TEMPORÁRIA DE PARTICIPAR DE LICITAÇÃO E IMPEDIMENTO DE
CONTRATAR. ALCANCE DA PENALIDADE. TODA A ADMINISTRAÇÃO
PÚBLICA. PRECEDENTES. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. INEXISTÊNCIA DE
DIREITO LÍQUIDO E CERTO.
1. Tendo o recurso sido interposto contra decisão publicada na vigência do Código de
Processo Civil de 2015, devem ser exigidos os requisitos de admissibilidade na forma nele
previsto, conforme Enunciado Administrativo n. 3/2016/STJ.
2. De acordo com a jurisprudência do STJ, a penalidade prevista no art. 87, III, da Lei
n. 8.666/1993 não produz efeitos apenas em relação ao ente federativo sancionador, mas
alcança toda a Administração Pública (MS 19.657/DF, rel. Min. Eliana Calmon, Primeira
Seção, DJe
).
23/8/2013
3. Agravo interno não provido.
(AgInt no RMS n. 72.436/SC, relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma,
julgado em
, DJe de
.)
18/3/2024
2/4/2024

Ademais, nos termos da jurisprudência desta Corte, "A retroatividade da
norma sancionadora mais benéfica ao infrator depende de previsão legal expressa."
(AgInt no AgInt no REsp n. 2.136.927/SC, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira
Turma, julgado em
, DJEN de
.)
17/3/2025
21/3/2025
Ainda, na mesma linha de intelecção: "De acordo com o definido pelo
Plenário do STF, o princípio da retroatividade da lei penal mais benéfica, insculpido no
art. 5o, XL, da Constituição da República, não incide automaticamente ao Direito
Administrativo Sancionador, mormente em contexto no qual ausente determinação de
aplicação retroativa da disposição mais favorável ao infrator." (AgInt no AgInt no
REsp n. 2.111.613/RJ, relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado
em
, DJe de
.)
18/11/2024
25/11/2024
Por fim, no tocante ao precedente isolado indicado nas contrarrazões recursais
(REsp n. 2.017.795), com o escopo de ver aplicado o óbice da Súmula n. 83/STJ,
a jurisprudência desta Corte Superior é firme no sentido de que decisão monocrática não
serve para a função de paradigma jurisprudencial, a fim de configuração do dissídio
interpretativo, uma vez que a manifestação unipessoal do relator não compreende o
conceito coletivo de "tribunal", almejado pela Constituição da República.
No mesmo sentido:
Documento eletrônico VDA50778256 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 23/09/2025 16:14:44
Código de Controle do Documento: 0dfed9d6-a31b-4a36-9fb1-f77c8e3ed45c

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS
DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. APELO NOBRE.
RAZÕES. DEFICIÊNCIA. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL. DISPOSITIVO
LEGAL. INDICAÇÃO. FALTA. VERBETE 284 DA SÚMULA DO STF.
1. A admissibilidade do recurso especial reclama a indicação clara dos dispositivos
tidos por violados, bem como a exposição das razões pelas quais o acórdão teria afrontado
cada um, não sendo suficiente a mera alegação genérica. O inconformismo apresenta-se
deficiente quanto à fundamentação, o que impede a exata compreensão da controvérsia
(enunciado 284 da Súmula do STF).
2. A ausência de indicação do dispositivo de lei sobre o qual recaiu a divergência
jurisprudencial impossibilita o conhecimento do recurso, nesse particular, aplicando-se, por
analogia, o verbete 284 da Súmula do STF. Precedentes.
3. Conforme reiterada jurisprudência desta Corte Superior, "decisão monocrática não
serve para a função de paradigma jurisprudencial, a fim de configuração do dissídio
interpretativo, uma vez que a manifestação unipessoal do relator, não compreende o
conceito coletivo de 'tribunal', almejado pela Constituição da República" (AgInt no AgInt no
AREsp n. 1.589.874/SE, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, DJe de
).
10/12/2020
4. Agravo interno a que se nega provimento.
(AgInt nos EDcl no AREsp 1718000/MS, Rel. Ministro OG FERNANDES,
SEGUNDA TURMA, julgado em
, DJe
.)
09/11/2021
17/12/2021

PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL.
DÉBITOS DE ISS. IMPROCEDÊNCIA. CERCEAMENTO DE DEFESA. PRETENSÃO
DE REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO E INTERPRETAÇÃO DE CLÁUSULAS
CONTRATUAIS. APLICAÇÃO DAS SÚMULAS N. 5 E 7, AMBAS DO STJ.
(...)
V - Não foi comprovado o dissídio jurisprudencial, uma vez que "não é cabível a
utilização de decisão monocrática como paradigma para fins de comprovação da
divergência jurisprudencial". (AgRg no AREsp n. 1.445.532/RS, relator Ministro Rogerio
Schietti Cruz, Sexta Turma, DJe de
). Confiram-se ainda os seguintes precedentes:
28/5/2020
AgInt no REsp n. 1.829.177/DF, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, DJe de
; AgInt no AREsp n. 1.615.607/SP, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira
27/4/2020
Turma, DJe de
; AgInt no AREsp n. 1.466.234/MA, relatora Ministra Assusete
20/5/2020
Magalhães, Segunda Turma, DJe de
; e AgInt no REsp n. 1.825.110/RS, relator
25/09/2019
Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, DJe de
.
22/5/2020
(...)
IX - Agravo interno improvido.
(AgInt no AREsp n. 1.822.682/SP, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda
Turma, Julgado em
, DJe
.)
30/8/2021
2/9/2021

ADMINISTRATIVO.
PROCESSUAL
CIVIL.
RECURSO
ESPECIAL.
ENUNCIADO ADMINISTRATIVO 3/STJ. CONCURSO PÚBLICO. POLÍCIA
RODOVIÁRIA FEDERAL. ANULAÇÃO DE QUESTÕES DE PROVA OBJETIVA.
PROVA PERICIAL. ACOLHIMENTO PARCIAL. VIOLAÇÃO A NORMATIVOS
FEDERAIS. APLICAÇÃO DE PRECEDENTE FIRMADO NO JULGAMENTO
REFERENTE AO MESMO CERTAME. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE FLAGRANTE.
NECESSIDADE DE ELABORAÇÃO DE PERÍCIA TÉCNICA. DIVERGÊNCIA
Documento eletrônico VDA50778256 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 23/09/2025 16:14:44
Código de Controle do Documento: 0dfed9d6-a31b-4a36-9fb1-f77c8e3ed45c

JURISPRUDENCIAL. FALTA DE COTEJO ANALÍTICO. PARADIGMA INSERVÍVEL.
DECISÃO MONOCRÁTICA. FALTA DE INDICAÇÃO DE PRECEITO LEGAL
FEDERAL INTERPRETADO DIVERGENTEMENTE.
1. Não há ilegalidade flagrante, amparável pela atuação do Poder Judiciário, quando a
pretensão anulatória de questões de prova aplicada em concurso público ampara-se em
parecer técnico particular o qual o candidato interessado almeja prevaleça sobre o da banca
examinadora e o da perícia judicial, nessa situação operando a vedação estabelecida no RE
632.853/CE, rel. Min. Gilmar Mendes.
2. Caso concreto assemelhado ao decidido no julgamento do REsp 1.528.448/MG,
relatora para o acórdão a Ministra Assusete Magalhães (Primeira Seção, julgado em
, DJe
), referentemente ao mesmo certame.
22/11/2017
14/02/2018
3. Não se conhece do recurso especial que se fundamenta na existência de divergência
jurisprudencial, mas se limita, para a demonstração da similitude fático-jurídica, à indicação
de paradigma consistente em decisão monocrática, assim como tampouco aponta qual
preceito legal fora interpretado de modo dissentâneo. Hipótese, por extensão, da Súmula 284
/STF.
4. Recurso especial de Alan Soares Campelo e de Roney Fiorentini de Resende não
conhecido. Recurso especial da União provido.
(REsp n. 1.738.704/DF, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma,
julgado em
, DJe
.)
19/6/2018
27/6/2018

Desse modo, considerando que o acórdão recorrido diverge da orientação
jurisprudencial desta Corte Superior, impõe-se o provimento do recurso especial.
Ante o exposto, não havendo razões para modificar a decisão recorrida, nego
provimento ao agravo interno.
É o voto.
Documento eletrônico VDA50778256 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 23/09/2025 16:14:44
Código de Controle do Documento: 0dfed9d6-a31b-4a36-9fb1-f77c8e3ed45c

TERMO DE JULGAMENTO
SEGUNDA TURMA
AgInt no REsp 2.209.557 / RS
Número Registro: 2025/0144331-5
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
50324075020218210010
Sessão Virtual de
a
16/10/2025
22/10/2025
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro FRANCISCO FALCÃO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro AFRÂNIO VILELA

Secretário
Bela. VALÉRIA ALVIM DUSI
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : MUNICÍPIO DE CAXIAS DO SUL
PROCURADOR : VINICIUS DA ROSA ARRUDA - RS074616
RECORRIDO
: INOVAMED HOSPITALAR LTDA
ADVOGADOS
: MARCOS LAERTE GRITTI - RS039411
JOAO ANTONIO DALLAGNOL - RS090344
ASSUNTO
: DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO -
LICITAÇÕES - SANÇÕES ADMINISTRATIVAS
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE
: INOVAMED HOSPITALAR LTDA
ADVOGADOS
: MARCOS LAERTE GRITTI - RS039411
JOAO ANTONIO DALLAGNOL - RS090344
AGRAVADO
: MUNICÍPIO DE CAXIAS DO SUL
PROCURADOR : VINICIUS DA ROSA ARRUDA - RS074616
Documento eletrônico VDA51651341 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 23/10/2025 00:50:21
Código de Controle do Documento: 9693f6fb-ea62-4677-a7f4-09c6e0689310

TERMO
A SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 16/10/2025
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Sr.
22/10/2025,
Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Maria Thereza de Assis Moura, Marco Aurélio Bellizze, Teodoro Silva
Santos e Afrânio Vilela votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Afrânio Vilela.

Brasília, 22 de outubro de 2025
Documento eletrônico VDA51651341 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 23/10/2025 00:50:21
Código de Controle do Documento: 9693f6fb-ea62-4677-a7f4-09c6e0689310